Tribunal: TJPA
Processo: 0005634-62.2019.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.1. Não há que se falar em inexistência de provas da autoria quando a vítima e as testemunhas são firmes e harmônicas ao narrar os fatos, apontando os acusados como autores dos delitos.2. A materialidade do crime de disparo de arma de fogo pode ser comprovada por outros meios que não a prova material, sendo prescindível, para tanto, a apreensão e perícia da arma e de munições.3. É incabível a isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa ? aplicação cogente - expressamente estabelecida no Código Penal, não havendo previsão legal para a sua isenção.3.1. De igual modo, não procede a redução da pena de multa, quando se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.4. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0005634-62.2019.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES:ALEXANDER CORREA OLIVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA NARA DE CERQUEIRA PEREIRA) E GABRIEL DA SILVA SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL.
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO OU
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.
Não há que se falar em inexistência de provas da autoria quando a vítima e as testemunhas são firmes e harmônicas ao narrar os fatos, apontando os acusados como autores dos delitos.
2.
A materialidade do crime de disparo de arma de fogo pode ser comprovada por outros meios que não a prova material, sendo prescindível, para tanto, a apreensão e perícia da arma e de munições.
3.
É incabível a isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa - aplicação cogente - expressamente estabelecida no
Código Penal
, não havendo previsão legal para a sua isenção.
3.
1. De igual modo, não procede a redução da pena de multa, quando se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.
4. Recursos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0005634-62.2019.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ALEXANDER CORREA OLIVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA NARA DE CERQUEIRA PEREIRA) E GABRIEL DA SILVA SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Alexander Correa Oliveira
(1º apelante),
por intermédio da Defensora Pública Nara de Cerqueira Pereira, e
Gabriel da Silva Souza (2º apelante),
por meio do Defensor Público Allysson George Alves de Castro,
interpuseram apelações criminais contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II, §2º - A, I, do Código Penal, c/c art.15,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, às penas de:

a) Alexander Correa Oliveira
(1º apelante)
:
10 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão
,
sob regime inicial fechado,

e mais o pagamento de 28 dias-multa
;

b) Gabriel da Silva Souza (2º apelante
): 08 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 26 dias-multa.

Inconformado com a r. sentença o apelante
Alexander Correa Oliveira
(1º apelante),

postula, em síntese,
em relação ao crime de roubo majorado, sua absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria, e, quanto ao delito tipificado no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, pela atipicidade da conduta, em razão da ausência de perícia.

Subsidiariamente, pugna pela dispensa ou redução da pena de multa para o mínimo legal.

Por sua vez, o acusado
Gabriel da Silva Souza (2º apelante
), em relação ao delito previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, pretende absolvição, ante a ausência de provas suficientes de materialidade e autoria delitiva.

Subsidiariamente, pede a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões, o
Parquet,
rechaçou

as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso do recorrente Alexander Correa Oliveira (1º apelante), tão somente para redimensionar a pena de multa e, quanto ao recurso do apelante Gabriel da Silva Souza (2º apelante), pelo conhecimento e não provimento.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005634-62.2019.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ALEXANDER CORREA OLIVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA NARA DE CERQUEIRA PEREIRA) E GABRIEL DA SILVA SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Defensores Públicos. Conheço.

Inicialmente, cumpre anotar que os
apelos não merecem provimento.

Com relação à tese absolutória do delito de roubo majorado apresentada exclusivamente pelo recorrente Alexander Correa Oliveira, anoto que não merece prosperar.

Isso porque a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelos seguintes elementos de prova: Boletim de Ocorrência Policial (fls.03/apenso); Termo de Exibição e Apreensão (fls.04/apenso), bem como os depoimentos prestados pelos ofendidos e testemunhas.

No ponto, o
ofendido Richard Neves
, proprietário de um aparelho celular roubado, perante a autoridade judicial, declarou que:
¿no dia dos fatos, após às 13 horas, estava no estabelecimento comercial denominado CR CELL realizando a manutenção de um aparelho celular quando se surpreendeu com a entrada dos acusados na loja, ambos de capacete, sendo que foi pedido aos réus para que retirassem o capacete,
instante em que eles anunciaram o assalto e um deles apontou a arma de fogo em direção ao depoente. Afirmou que os acusados subtraíram seu aparelho celular e outros aparelhos telefônicos que estavam na vitrine da loja. Em seguida, a vítima afirmou que seu colega de trabalho (DEIDE) e o funcionário da farmácia (PAULO), situada em frente ao estabelecimento CR CELL, começaram a pedir ajuda, momento em que os acusados se assustaram, empreenderam fuga e efetuaram dois disparos com a arma de fogo, quando já estavam do lado de fora, após consumarem o roubo. Afirmou que foram subtraídos pelos acusados seu aparelho celular da marca XIOMI MI9, um aparelho celular SAMSUNG 3 e relógio, estes últimos da vitrine da loja.
Afirmou também que seu funcionário não sofreu prejuízo patrimonial porque saiu correndo para fora da loja assim que os réus anunciaram o assalto e que
o acusado GABRIEL (mais alto) era quem estava ameaçando com a arma de fogo. Em seguida, a vítima afirmou que acionou o dispositivo de rastreamento e conseguiu localizar seu aparelho celular, sendo que a Polícia Militar foi até o endereço indicado pelo rastreio, que era da genitora do réu GABRIEL, tendo encontrado no local os dois acusados e o aparelho celular da vítima. Disse que conseguiu recuperar seu aparelho celular na manhã do dia seguinte ao roubo.

A vítima esclareceu que o acusado GABRIEL era quem estava portando a arma de fogo e que o disparo de arma de fogo foi efetuado após a consumação do roubo, no momento em que os réus estavam do lado de fora da loja empreendendo fuga;
que foram subtraídos pelos acusados o seu aparelho celular e outro aparelho celular e relógios, estes últimos pertencentes à loja. Ratificou em juízo que os dois rapazes que lhes foram apresentados na delegacia se referem aos acusados e que os reconheceu por meio do porte físico e outras características físicas.¿

Por sua vez, a testemunha
Deide Lima Menezes,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou:

¿(...)que é funcionário da loja CR CELL e, no dia dos fatos, estava saindo para o almoço quando, primeiramente, o acusado GABRIEL DA SILVA SOUZA adentrou no estabelecimento de capacete com viseira levantada, momento em que a testemunha pediu para que o réu tirasse o capacete. Neste mesmo instante,
o réu GABRIEL já foi apontando a arma de fogo e anunciando o assalto, momento em que a testemunha correu em direção à porta para se livrar da situação, momento em que o réu ALEXANDER CORREA OLIVEIRA, que já estava na porta e sem capacete, agarrou a testemunha impedindo que estava fugisse da ação dos criminosos. No entanto, a testemunha afirmou que conseguiu se desprender do acusado ALEXANDER e correu na direção da Farmácia, ligou para a Polícia e começou a gritar que estava ocorrendo um assalto na loja de celular. A testemunha afirmou que a ação dos acusados foi rápida, pois poucos minutos depois, estes saíram da loja e, no momento da saída, efetuaram dois disparos de arma de fogo.
Afirmou que reconhece os acusados como sendo os autores do roubo e que
foi acionado o dispositivo rastreador do aparelho celular roubado da vítima RICHARD, sendo que a Polícia Militar conseguiu recuperar o referido aparelho celular e localizar os acusados no endereço apontado durante o rastreamento.
¿

De igual modo, a testemunha
Paulo do Monteiro
, funcionário da farmácia localizada em frente ao estabelecimento comercial vítima de roubo, em juízo, relatou:
¿que estava na Farmácia em que trabalha, que fica em frente ao estabelecimento onde ocorreram os fatos, quando percebeu um movimento estranho do lado de fora, sendo que
ao tomar conhecimento de que se tratava de um roubo na loja de celulares, dois rapazes saíram em fuga e atirando em sua direção.
Que não conseguiu visualizar o rosto dos acusados porque estes estavam de capacete e empreendendo fuga na motocicleta e também pelo fato de a ação ter sido muito rápida.
¿

As testemunhas
Ray Azevedo da Silva
e
Valnei Pereira Chaves de Oliveira
, policiais militares que participaram da prisão dos acusados, na esfera judicial, foram uníssonos em declarar que:
¿(...)
a guarnição foi acionada pela vítima que noticiou o roubo e ela informou que tinha a localização do aparelho celular roubado, pois ativou o dispositivo de rastreamento. Munidos da informação, as testemunhas se dirigiram até o local e lá encontraram o aparelho celular da vítima, que estava carregando na sala, e os dois acusados. Em seguida, as testemunhas afirmaram que realizaram revistas no interior do imóvel e localizaram vários aparelhos celulares (acima de 03 unidades
), cuja origem lícita não foi explicada pelos acusados. As testemunhas afirmaram que perguntaram várias vezes como aqueles aparelhos celulares chegaram até àquela residência, sendo que os réus nada esclareceram sobre a origem lícita dos bens.
Afirmaram também que os denunciados são conhecidos da polícia e que o réu ALEXANDER CORREA OLIVEIRA é foragido do sistema prisional, sendo que os policiais já tinham recebido várias notícias de ocorrência de roubos praticados por uma dupla de criminosos dias antes dos fatos em apuração
.¿

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame.

Ressalta-se, ainda, que os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor e suas palavras, por serem emanadas de agentes públicos no exercício da função, merecem credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostram-se em consonância com as provas coligidas aos autos.

No caso vertente, em análise, em que pese a tese de inocência sustentada, a participação dos recorrentes encontra-se sobejamente comprovada nos autos, em especial, pelos depoimentos prestados pelo ofendido e testemunhas ao longo da instrução.

Com efeito, as provas produzidas deixam evidente que o 1º apelante
Alexander Correa Oliveira
, na companhia do 2º apelante
Gabriel da Silva Souza
, todos em comunhão de interesses, mediante violência e grave ameaça por meio de arma de fogo, entraram no estabelecimento comercial CR CELL, subtraíram vários aparelhos celulares da vitrine da loja e ao se assustarem, empreenderam fuga efetuando disparos de arma de fogo, quando já estavam do lado de fora, após consumarem o delito de roubo.

Além disso, há elementos nos autos que apontam de forma categórica que o 1º apelante participou dos crimes que lhe foram imputados, notadamente pelas circunstâncias de sua prisão em flagrante, na posse dos bens que foram subtraídos e na companhia do 2º apelante, o que demonstra ser
inviável o acolhimento da pretensão absolutória do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de armas.

De igual modo, considerando todo o exposto acima,
mostra-se totalmente improcedente o pleito comum de ambos os recorrente de absolvição do delito de disparo de arma de fogo,
ante o fato que a materialidade e autoria delitivas estão evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Quanto ao argumento de que os autos carecem de prova técnica, pois
a arma e munições utilizadas nos disparos não foram apreendidas
, de forma que não poderão ser periciadas, não tem respaldo por qualquer dos seus fundamentos.

A prova, no caso, não é o único meio de atestar a ocorrência do crime. Havendo conjunto probatório firme e coerente, apto a apontar tanto a materialidade, como a autoria delitivas, não há que se falar em carência de provas.

Esse entendimento encontra-se amparado na seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.141.264 - MG (2017/0187972-1) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER AGRAVANTE: DAVY ANTUNES FIRMINO DE SANTA RITA ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo manejado por DAVY ANTUNES FIRMINO DE SANTA RITA, contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto perante o eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. O juízo singular condenou DAVY ANTUNES FIRMINO DE SANTA RITA como incurso na sanção do art. 150, § 1º, do Código Penal e art. 42, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de prisão, no regime inicial aberto, decotado o tempo de prisão provisória, restou em 3 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de prisão, a qual foi convertida em restritiva de direito constante em prestação de serviços à comunidade e absolveu o ora agravante da imputação de prática do delito do art. 15, da Lei n. 10.826/2003 (fls. 137-143). O eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento à apelação ministerial para condenar o agravante como incurso no delito tipificado no art. 15, da Lei n. 10.826/2003, em acórdão assim ementado (fl. 237). "EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - DISPARO DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA - DESNECESSIDADE PARA A COMPROVAÇÃO DO DELITO EM TELA - EMBARGOS REJEITADOS. - Estando autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe. -
A caracterização do crime tipificado no art. 15, da Lei nº 10.826/03, sequer depende da apreensão e da perícia da arma utilizada, sendo possível que os disparos propelidos sejam demonstrados por outros elementos de prova, como a testemunhais e a documental, colhidas no bojo da ação penal. - Embargos infringentes rejeitados
." Nas razões do recurso especial interposto com fulcro nas alíneas a, do permissivo constitucional, alega violação dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal, combinado com art. 15, da Lei n. 10.826/2003, ao argumento de que "não houve a realização da prova pericial (laudo pericial) que pudesse sustentar a materialidade do delito de disparo de arma de fogo." (Fl. 249) imprescindível para caracterização do delito, uma vez que trata-se de delito que deixa vestígios, deixando de cumprir as formalidades dos art. 158 e 167 do CPP. Apresentadas as contrarrazões (fls. 258-260), o especial foi inadmitido na origem sob fundamento da incidência da Súmula n. 7 desta Corte (fl. 262). Nas razões do presente agravo, a parte alega que não se trata de reexame de provas, mas da revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação dos fatos, o que seria admitido em sede do presente recurso (fls. 265-269). Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo (fls. 291-293). É o relatório. Decido. Tendo em vista os relevantes fundamentos apontados pela parte agravante, conheço do agravo e passo a examinar os requisitos do recurso especial. Quanto a suposta violação dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal, combinado com art. 15, da Lei n. 10.826/2003, o Tribunal de origem ao dirimir a questão, assim se manifestou (fl. 170). "Isso porque, conforme já me manifestei por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 1.0040.13.000028-0/001, de minha Relatoria,
tenho que a caracterização do crime tipificado no art. 15, da Lei nº 10.826/03, sequer depende da apreensão e da perícia da arma utilizada, sendo possível que os disparos propelidos sejam demonstrados por outros elementos de prova, como a testemunhais e a documental, colhidas no bojo da ação penal. Colaciona-se: [...] In casu, destaca-se que a autoria e a materialidade delitivas dos disparos de arma de fogo efetuados em direção à residência das vítimas restaram devidamente comprovadas nos autos, conforme muito bem ressaltado no judicioso voto condutor (ff. 156v-157v).
Assim, sendo esta a única tese devolvida a exame no bojo dos presentes embargos infringentes, afasto-a, sendo de rigor a condenação do embargante, tal como ali decidido pelos ee. Desembargadores Relator e Revisor." Verifica-se que, malgrado a ausência de perícia no que se refere ao disparo, não se pode falar em ausência de prova da materialidade delitiva, uma vez que o Tribunal fundamentou na existência de outros elementos aptos a comprovação da prática delitiva do art. 15 da Lei n. 10.826/2003. Neste sentido, confiram-se o seguinte julgado quanto a crime que deixam vestígios, mutatis mutandi: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos de crimes de contrabando ou descaminho, que não deixam vestígios, não se mostra necessária a realização de exame pericial nas mercadorias apreendidas, notadamente quando a materialidade delitiva estiver comprovada por outros meios de prova, como, no caso, o auto de apreensão e o termo de retenção e guarda fiscal. Precedentes desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1111758/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 06/11/2017). "[...] 3
. Mesmo em crimes materiais que deixam vestígios, é possível a aferição da materialidade delitiva por outros elementos de prova, lícitos e adequados, para demonstrar a verdade real dos fatos, não sendo o exame pericial a única forma idônea para aferição da materialidade delitiva.
Precedentes. [...] 13. Ordem denegada" (HC 351.763/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 312 DO CP. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. PECULATO. CRIME MATERIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE QUE A PROVA DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO DECORRA DA CONSIDERAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. 1. O decisum agravado não examinou o defendido equívoco na dosimetria da pena, dada a ausência do prequestionamento do tema. Tal fundamento não restou infirmado pelos agravantes, o que atrai a incidência do verbete n. 182 da Súmula do STJ. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, o exame de corpo de delito pode ser suprido por outros elementos de convicção, tais como as provas testemunhal e documental. 3. Afastada a aventada contrariedade ao art. 158 do Código de Processo Penal, pois não se verificou a necessidade, no caso, de realização de prova técnica, notadamente porque as provas documentais juntadas aos autos (planilhas e extratos bancários das contas movimentadas pelos sentenciados), assim como as testemunhais, demonstraram a materialidade do delito. 4. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido. (AgRg no REsp 1224313/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014). No caso, verifica-se que a instância ordinária entendeu pela prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para comprovação da materialidade, estando comprovada por outros meios de provas aptos a suprir a perícia. Dessa feita, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.¿ (STJ - AREsp: 1141264 MG 2017/0187972-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 27/03/2018 - grifei)

Noutro giro, quanto ao questionamento - apresentado em favor de ambos recorrentes - acerca da fixação das penas de multa, reproduzo, primeiramente, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿
III.1.1. DENUNCIADO ALEXANDER CORREA OLIVEIRA.III.1.1.1. DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
A culpabilidade deve ser considerada favorável, pois a conduta praticada pelo réu não revela a intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois a despeito de o acusado possuir uma condenação por fato anterior com trânsito em julgado, esta será considerada para caracterizar a reincidência. Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identifica danos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não agiu com ousadia, frieza, ou insensibilidade acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas ao próprio tipo, tendo ocorrido a subtração de bens da vítima, prejuízo material que já consiste no resultado previsto à ação de crimes contra o patrimônio. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita. Desta feita, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, não existem atenuantes a considerar. Presente a agravante da reincidência (processo nº 0009660-40.2018.8.14.0028, conforme CAC de fl. 59 do apenso II), razão pela qual agravo a pena em 1/6, correspondente a 08 (oito) meses, pelo que fica provisoriamente fixada 04(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presentes duas causas de aumento de pena, pertinentes ao § 2º, II do art. 157 do CP (1/3 até 1⁄2) e § 2º-A, I, do art. 157 do CP (2/3), uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, posteriormente a entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, razão pela qual aplico a maior causa de aumento (2/3),conforme artigo 68 do Código Penal, correspondente a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, pelo que fica estabelecida a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Assim, torno a sanção definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo praticado pelo acusado ALEXANDER CORREA OLIVEIRA.
Quanto à pena de multa levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), a agravante da reincidência, e a causa de aumento, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de17 (dezessete) dias-multa.
À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido aquando do pagamento (art. 49, §2º do Código Penal).
III.1.1.2. DO CRIME PREVISTO NO ART. 15, CAPUT, DA LEI 10.826/03.
A culpabilidade deve ser considerada favorável, pois a conduta praticada pelo réu não revela a intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois a despeito de o acusado possuir uma condenação por fato anterior com trânsito em julgado, esta será considerada para caracterizar a reincidência. Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além daquela implícita no tipo penal. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não agiu com ousadia, frieza, ou insensibilidade acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas ao próprio tipo. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita. Desta feita, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, não existem atenuantes a considerar. Presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do CP, razão pela qual agravo a pena em 1/6, correspondente a04 (quatro) meses, pelo que fica provisoriamente fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Registro que não existem atenuantes a considerar. Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição a analisar, pelo que fica o acusado ALEXANDER CORREA OLIVEIRA definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime de disparo de arma de fogo.
Quanto à pena de multa, observando as circunstâncias do artigo 59 do CP e a circunstância agravante aplicada e mais, objetivando atender ao postulado da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa no valor correspondente a 11 (onze) dias-multa.
À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido aquando do pagamento (art. 49, §2º do Código Penal). III.1.2. DENUNCIADO GABRIEL DA SILVA SOUZA.III.1.2.1. DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.A culpabilidade deve ser considerada favorável, pois a conduta praticada pelo réu não revela a intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com trânsito em julgado. Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identifica danos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não agiu com ousadia, frieza, ou insensibilidade acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas ao próprio tipo, tendo ocorrido a subtração de bens da vítima, prejuízo material que já consiste no resultado previsto à ação de crimes contra o patrimônio. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita. Desta feita, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes e agravantes a considerar, pelo que fica provisoriamente mantida em 04 (quatro) anos de reclusão. Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presentes duas causas de aumento de pena, pertinentes ao § 2º, II do art. 157 do CP (1/3 até 1⁄2) e § 2º-A, I, do art. 157 do CP (2/3), uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, posteriormente a entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, razão pela qual aplico a maior causa de aumento (2/3),conforme artigo 68 do Código Penal, correspondente a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, pelo que fica estabelecida a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Assim, torno a sanção definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo praticado pelo acusado GABRIEL DA SILVA SOUZA.
Quanto à pena de multa levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), as circunstâncias agravantes e atenuantes e a causa de aumento, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 16 (dezesseis) dias-multa.
À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido aquando do pagamento (art. 49, §2º do Código Penal). III.1.2.2. DO CRIME PREVISTO NO ART. 15, CAPUT, DA LEI 10.826/03.A culpabilidade deve ser considerada favorável, pois a conduta praticada pelo réu não revela a intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com trânsito em julgado. Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identifica danos autos outra motivação além daquela implícita ao tipo penal. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não agiu com ousadia, frieza, ou insensibilidade acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas ao próprio tipo. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita. Desta feita, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes e agravantes a considerar, pelo que fica provisoriamente mantida em 02 (dois) anos de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fica o acusado GABRIEL DA SILVA SOUZA definitivamente condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito)meses de reclusão pela prática do crime de disparo de arma de fogo.
Quanto à pena de multa levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), as circunstâncias agravantes e atenuantes e a causas de diminuição e aumento, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 10 (dez) dias-multa.
À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido aquando do pagamento (art. 49, §2º do Código Penal)¿ (Grifei e sublinhei).

Em relação ao pedido de isenção da pena de multa formulado pelos apelantes, sem delongas esclareço que tal pleito não merece guarida, pois se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no preceito do delito do artigo 157 do Código Penal, que impõe ao magistrado a obrigatoriedade de fixar, além da pena privativa de liberdade, também a de multa.

De igual modo, como se observa do trecho reproduzido da sentença, o montante arbitrado a título de multa observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas, bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual mantenho o
quantum
fixado na sentença condenatória.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento aos recursos,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.
Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator